Tribunal: STF
Processo: AI 71809
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA.
CONTRA OMISSAO DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA MANIFESTAR-SE O ACÓRDÃO
RECORRIDO HÁ RECURSO ORDINÁRIO ESPECIFICO; OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ART. 535, II, DO C.P.C.) SE A PARTE DELES NÃO SE VALE, NÃO PODE
OCORRER-SE, PARA SUPRIR SUA PROPRIA INÉRCIA, DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DA SÚMULA 281.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PARAGRAFO 2, 15 E 36 DO ARTIGO 153DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.